Tribunal: STJ
Processo: 0389921-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041922 - PI (2025/0389921-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ZILMARA DE SENA CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO CESAR MAGALHAES OSORIO - PI013736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento na incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
conhecer de remédio constitucional utilizado como substitutivo de revisão criminal e na
ausência de ilegalidade flagrante.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no
caput, da
art. 33,
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
Lei n. 11.343/2006,
substituída por penas restritivas de direitos. Em recurso de apelação, o Tribunal de Justiça
reformou a sentença para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vedando a
substituição por penas restritivas de direitos.
3. Nas razões do habeas corpus, alegou-se constrangimento ilegal, sustentando que
estariam presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado,
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, e que a quantidade de droga apreendida, por si
art. 33,
só, não seria fundamento idôneo para afastar a benesse.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, destacando a ausência de
ilegalidade flagrante e a impossibilidade de revisão criminal na presente via, conforme
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
considerando os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
elementos fáticos e probatórios dos autos.
Documento eletrônico VDA53270502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a55e6b9-efd0-46d2-9faa-cd7992887d2e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo inviável sua aplicação na
ausência de qualquer deles.
8. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do agravante à atividade criminosa
com base na quantidade de droga apreendida, nos petrechos relacionados à traficância, na
confissão de comercialização de entorpecentes e em relatos de agentes públicos.
9. É vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos para
desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo inviável sua aplicação na
ausência de qualquer deles.
2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a dedicação à atividade
criminosa demanda reexame fático-probatório, vedado na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 830.175/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
2/10/2023;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 873.291/SC, Rel. Min.
4/2/2025;
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a55e6b9-efd0-46d2-9faa-cd7992887d2e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041922 - PI (2025/0389921-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ZILMARA DE SENA CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO CESAR MAGALHAES OSORIO - PI013736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento na incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
conhecer de remédio constitucional utilizado como substitutivo de revisão criminal e na
ausência de ilegalidade flagrante.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no
caput, da
art. 33,
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
Lei n. 11.343/2006,
substituída por penas restritivas de direitos. Em recurso de apelação, o Tribunal de Justiça
reformou a sentença para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vedando a
substituição por penas restritivas de direitos.
3. Nas razões do habeas corpus, alegou-se constrangimento ilegal, sustentando que
estariam presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado,
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, e que a quantidade de droga apreendida, por si
art. 33,
só, não seria fundamento idôneo para afastar a benesse.
Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, destacando a ausência de
ilegalidade flagrante e a impossibilidade de revisão criminal na presente via, conforme
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
considerando os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
elementos fáticos e probatórios dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo inviável sua aplicação na
ausência de qualquer deles.
8. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do agravante à atividade criminosa
com base na quantidade de droga apreendida, nos petrechos relacionados à traficância, na
confissão de comercialização de entorpecentes e em relatos de agentes públicos.
9. É vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos para
desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo inviável sua aplicação na
ausência de qualquer deles.
2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a dedicação à atividade
criminosa demanda reexame fático-probatório, vedado na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

§ 4o; RISTJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 830.175/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
2/10/2023;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 873.291/SC, Rel. Min.
4/2/2025;
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ZILMARA DE SENA
CAVALCANTE contra a decisão monocrática, fls. 87-88, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
A defesa reforça a existência de flagrante ilegalidade, considerando o
afastamento indevido da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4° da
art. 33
Lei 11.343/2006.
Aduz que, no depoimento da paciente, foi demonstrado que o transporte da
droga ocorreu uma única vez, devendo ser aplicado o tráfico privilegiado na fração
máxima.
Ainda, pretende a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena,
bem como a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.
Com esses fundamentos, requer

seja o presente agravo conhecido e provido e consequentemente seja concedida
a ordem a fim de reformar o respeitável acórdão da 1a Câmara Especializada
Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, para aplicar a causa de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da
em seu patamar máximo
art. 33
Lei 11.343/2006
(2/3), alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
nos termos dos incisos I, II, e III do
do CP, por ser medida de mais puro
art. 44
(fl. 98).
Direito e de Justiça

É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão agravada, o presente
foi impetrado
habeas corpus
contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito passível de revisão.
Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que não deve ser conhecido o
utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal quando não há competência inaugurada desta Corte para conhecer da matéria.
Isso porque, o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal estabelece
que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
A decisão impugnada destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no
julgado que pudesse justificar a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Sobre a controvérsia dos autos, o Tribunal de origem consignou (fls. 14-16):

A apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Razão não
lhe assiste. É que, para a consideração do benefício encartado no § 4.o do
artigo 33 da
denominado de “tráfico privilegiado”, é
Lei n. 11.343/2006,
imprescindível que estejam presentes, cumulativamente, quatro requisitos
elencados no mencionado dispositivo, quais sejam: a) ser o agente primário; b)
portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas e d)
não integrar organização criminosa.
Nesse sentido, dispõe o mencionado dispositivo, verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(...)
§ 4.o Nos delitos definidos no caput e no § 1.o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
Com relação aos dois primeiros requisitos (ser o agente primário e portador de
bons antecedentes), estes podem ser facilmente aferidos através de uma simples
análise da certidão de antecedentes criminais, não havendo, portanto, maiores
dificuldades na verificação de seu preenchimento.
Todavia, a expressão não "se dedicar às atividades criminosas", utilizada pelo
legislador, é bastante genérica e pouco elucidativa, reclamando uma análise
individual de cada caso concreto, a fim de se descobrir, através do seu contexto
peculiar, se o agente faz da atividade criminosa o seu estilo habitual de vida.
(...)
A incidência do apelante no crime de tráfico de drogas não foi eventual ou
esporádica, restando demonstrado que se dedicava às atividades criminosas,
conforme se vê pelo seu depoimento.
Não estando presentes de forma cumulativa os requisitos enumerados em
âmbito do § 4o do
da Lei de Drogas (11.343/2006), torna-se
art. 33
Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

inadmissível a incidência da causa de redução de pena do intitulado tráfico
privilegiado, vez que os depoimentos prestados e as provas materiais
constantes nos autos, formam um conjunto probatório apto a concluir que a
Apelante se dedicava às atividades criminosas.
Alie-se, ainda, que, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores aptos a
ensejar a presunção de dedicação a atividades criminosas ligadas à
traficância, ainda mais como no presente caso.

Entenderam as instâncias ordinárias pela inaplicabilidade da minorante do
tráfico privilegiado, considerando a dedicação da paciente às atividades criminosas,
conclusão que se extrai de seu próprio depoimento.
Dessa forma, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias
sobre a dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas, notadamente por ser
art. 33,
vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento na incompetência do STJ para
conhecer de remédio constitucional utilizado como substitutivo de revisão
criminal e na ausência de ilegalidade flagrante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a dedicação do agente a
atividades criminosas, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
pode ser reexaminada na via do habeas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
corpus.
III. Razões de decidir
3. A análise da dedicação do agente a atividades criminosas demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas
corpus.
4. A intervenção do STJ somente se justifica em casos de manifesta ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.
5. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado com
base em elementos concretos e idôneos, como a apreensão de armamento de
uso restrito e elevada quantidade de munições, além da diversidade e volume
das drogas.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: 1. O reexame do conjunto fático-probatório para análise da
dedicação do agente a atividades criminosas é inviável na via do habeas
Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

corpus. Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024.
(AgRg no HC n. 1.025.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para
reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33,
caput, da
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Em recurso de
apelação, o Tribunal de Justiça reformou a sentença para afastar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e vedando a substituição por penas
restritivas de direitos.
3. Nas razões do habeas corpus, alegou-se constrangimento ilegal, sustentando
que estariam presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico
privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, e que a quantidade de
art. 33,
droga apreendida, por si só, não seria fundamento idôneo para afastar a
benesse.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, destacando a
ausência de ilegalidade flagrante e a impossibilidade de revisão criminal na
presente via, conforme
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
considerando os elementos fáticos e probatórios dos autos.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
7. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos,
Lei n. 11.343/2006
sendo inviável sua aplicação na ausência de qualquer deles.
8. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do agravante à
atividade criminosa com base na quantidade de droga apreendida, nos
petrechos relacionados à traficância, na confissão de comercialização de
entorpecentes e em relatos de agentes públicos.
9. É vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos
para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos,
Lei n. 11.343/2006
sendo inviável sua aplicação na ausência de qualquer deles.
2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a dedicação à
atividade criminosa demanda reexame fático-probatório, vedado na via do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 830.175/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023;
STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 873.291/SC, Rel. Min. Joel Ilan
4/2/2025;
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.
(AgRg no HC n. 1.030.947/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
30/10/2025.

Por último, o
da pena aplicada é suficiente para afastar o regime aberto
quantum
e também a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, não
havendo qualquer ilegalidade.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52818858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:08
Código de Controle do Documento: 21960b96-03f9-4fb3-91ee-f1be57b081d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.922 / PI
Número Registro: 2025/0389921-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001725420188180059 07008232020238180140 1725420188180059 7008232020238180140
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KAIO CESAR MAGALHAES OSORIO
ADVOGADO
: KAIO CESAR MAGALHAES OSORIO - PI013736
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: ZILMARA DE SENA CAVALCANTE (PRESO)
CORRÉU
: FRANCISCO JEAN SENA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ZILMARA DE SENA CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO : KAIO CESAR MAGALHAES OSORIO - PI013736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53242736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:15
Código de Controle do Documento: 1d968b4f-a9aa-4a20-89f4-4d81c609ea5a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:15
Código de Controle do Documento: 1d968b4f-a9aa-4a20-89f4-4d81c609ea5a